Tribunal: TJSP
Processo: 2278704-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Paciente que se insurge contra a prisão preventiva, que remonta a fevereiro de 2020. Superveniência de sentença condenatória com aplicação do redutor. Paciente primário. Indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Acolhimento da pretensão. Ao se aplicar o redutor com imposição de pena de dois anos e 6 meses de reclusão, ainda que em regime fechado,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Paciente que se insurge contra a prisão preventiva, que remonta a fevereiro de 2020. Superveniência de sentença condenatória com aplicação do redutor. Paciente primário. Indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Acolhimento da pretensão. Ao se aplicar o redutor com imposição de pena de dois anos e 6 meses de reclusão, ainda que em regime fechado, não subsiste a necessidade de que o paciente permaneça preso até o trânsito em julgado. Crime que deixa, inclusive, de ser considerado hediondo, contrariando, assim, a justificativa invocada pelo juízo de primeiro grau para manutenção da segregação cautelar. ORDEM CONCEDIDA para que o paciente aguarde o trânsito em julgado em liberdade. Extensão dos efeitos ao corréu Eduardo Silva Souza, que se encontra na mesma situação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278704-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente ALEX
MOURA DAMACENO, Impetrantes LENIR APARECIDA DE OLIVEIRA REIS
NOGUEIRA DE LIMA e SANDRA REGINA ROS ESCANDON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para que o paciente, ALEX MOURA DAMACENO, aguarde
o trânsito em julgado em liberdade provisória, com determinação, portanto, para que
seja, imediatamente, expedido alvará de soltura clausulado em seu favor. E dada a
similitude de situação, estenderam os efeitos desta decisão também ao corréu
EDUARDO SILVA SOUZA, em benefício de quem deve ser expedido igualmente o
respectivo alvará. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278704-14.2020.8.26.0000 -Voto no 3145
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2278704-14.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal
COMARCA: GUARULHOS
IMPETRANTES: LENIR APARECIDA DE OLIVEIRA REIS NOGUEIRA DE
LIMA e SANDRA REGINA ROS SCANDON (ADVOGADAS)
PACIENTE: ALEX MOURA DAMACENO
Voto 3145
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Paciente que se
insurge contra a prisão preventiva, que remonta a fevereiro
de 2020. Superveniência de sentença condenatória com
aplicação do redutor. Paciente primário. Indeferimento do
direito de recorrer em liberdade. Acolhimento da pretensão.
Ao se aplicar o redutor com imposição de pena de dois anos
e 6 meses de reclusão, ainda que em regime fechado, não
subsiste a necessidade de que o paciente permaneça preso
até o trânsito em julgado. Crime que deixa, inclusive, de ser
considerado hediondo, contrariando, assim, a justificativa
invocada pelo juízo de primeiro grau para manutenção da
segregação cautelar. ORDEM CONCEDIDA para que o
paciente aguarde o trânsito em julgado em liberdade.
Extensão dos efeitos ao corréu Eduardo Silva Souza, que se
encontra na mesma situação.
Vistos.
Lenir Aparecida de Oliveira Reis Nogueira de Lima e Sandra
Regina Ros Escandon, Advogadas, impetram a presente ordem de habeas corpus em
favor de Alex Moura Damaceno, entendendo que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
que lhe indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos da ação penal
no 1500331-54.2020.8.26.0535, a que responde por infração ao artigo 33, “caput”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278704-14.2020.8.26.0000 -Voto no 3145
3
Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 29, do Código Penal.
Alegam, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da custódia cautelar,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Aduzem, ainda, que o paciente, que é motorista do Uber,
estava trabalhando e não sabia que os passageiros transportavam drogas, como, aliás,
confirmado pelos corréus.
Sustentam, por outro lado, a ocorrência de excesso de prazo
para o julgamento do processo.
Por essas razões, postulam, já liminarmente, a revogação da
prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.
A liminar foi indeferida a fl. 23/24.
Vieram informações da apontada autoridade coatora a fl.
156/157, ocasião em que se explicou o trâmite processual, indicando que o feito
encontra-se em fase de sentença.
Em seu r. parecer, a douta PGJ foi pelo não conhecimento da
ação (o feito já teria sido sentenciado) e, subsidiariamente, pela denegação da ordem
(vide fl. 160/162).
Eis o relatório.
Depois de impetrado o HC foi proferida a sentença nos autos
principais. Lá, o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em
regime fechado e ao pagamento de 250 dias-multa.
Determinou-se, ademais, que continuasse preso, ou seja, na
mesma condição na qual respondeu ao processo.
Contudo, observo que não mais subsistem os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278704-14.2020.8.26.0000 -Voto no 3145
4
preventiva. Embora tenha sido fixado o regime fechado, o juízo aplicou o redutor, já
que o paciente é primário. E assim, contrariamente ao que disse, o crime pelo qual
condenado deixou se ser considerado hediondo.
De mais a mais, a prisão provisória, em regime fechado, já
vai completar um ano. De forma que começa a se tornar desproporcional a constrição
cautelar, ainda que venha a transitar em julgado a sentença penal condenatória na
forma em que lançada.
Na mesma situação se encontra o corréu Eduardo, que
inclusive recorreu da sentença juntamente com ANDERSON E MICAELE a fl.
599/623.
Enfim, concedo a presente ordem de habeas corpus para que
o paciente, ALEX MOURA DAMACENO, aguarde o trânsito em julgado em
liberdade provisória, com determinação, portanto, para que seja, imediatamente,
expedido alvará de soltura clausulado em seu favor.
E dada a similitude de situação, estendo os efeitos desta
decisão também ao corréu EDUARDO SILVA SOUZA, em benefício de quem deve
ser expedido igualmente o respectivo alvará.
XISTO RANGEL
RELATOR